Tribunal: TJES
Processo: 5004488-45.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004488-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCIANO DE CARVALHO FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

10/08/2022

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004488-45.2022.8.08.0000

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

gvg
*

16/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

(Voto em anexo).

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Adalto Dias Tristão.

*

Kfm*

24/08/2022

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

O Desembargador Relator Helimar Pinto deu provimento, foi seguido pelo Desembargador Eder Pontes da Silva , e eu pedi vista dos autos.

Foi indeferido o induto, porque o doutor Juiz se negou a considerar o tempo de prisão provisória.

Analisei detidamente, e estou trazendo vários julgados a respeito, e sem dúvida alguma estou acompanhando a ambos os colegas.

Portanto, é unânime a decisão.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação.

Rememorando o caso, destaco que se trata de recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
LUCIANO DE CARVALHO FERREIRA
, em face de decisão proferida pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da Execução Penal nº 0006465-27.2010.8.08.0050, que indeferiu o seu pedido de indulto com base no artigo 1º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 8.615/15, ante a ausência do preenchimento do requisito temporal.

Após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto do ilustre Relator no sentido de que seja concedido o indulto ao reeducando
LUCIANO DE CARVALHO FERREIRA
, alcançando também a pena de multa, em relação às Ações Penais nºs 0004129-27.2012.8.08.0035 (GE nº 149.850), 0015982-66.2012.8.08.0024 (GE nº 158.255) e 0021823-43.2011.8.08.0035 (GE nº 153.965), nos termos dos artigos 1º, inciso II, e 7º, ambos do Decreto Presidencial nº 8.615/15, ao considerar o período em que o mesmo esteve preso provisoriamente, para preenchimento do requisito objetivo de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena até a data de 25/12/2015.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004488-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO DE CARVALHO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
LUCIANO DE CARVALHO FERREIRA
em face da r. Decisão de mov. 49.1 do SEEU, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 0006465-27.2010.8.08.0050, por meio da qual fora indeferido o pedido de declaração do indulto com base no art. 1º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, ante a ausência do preenchimento do requisito temporal.

O Juízo
a quo
considerou não cumprido o requisito temporal para a concessão do benefício, entendendo ser incabível, para esse fim, computar o período em que o apenado esteve preso provisoriamente.

Nas razões recursais, sustenta a Defensoria Pública Estadual que o período em que o agravante esteve detido a título de prisão provisória serve como cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo. Assim, considerando a presença dos requisitos objetivo e subjetivo, pleiteia a declaração do indulto com base no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, de modo que se alcance também a pena de multa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o tempo de prisão provisória deve ser aproveitado, ou não, para fins de preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto com base no Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

De acordo com informações obtidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), até 25/12/2015, o agravante possuía três condenações transitadas em julgado em seu desfavor, originárias das Ações Penais nºs 0021823-43.2011.8.08.0035 (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), 0015982-66.2012.8.08.0024 (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e 0004129-27.2012.8.08.0035 (art. 180, do Código Penal), transitadas em julgado nas datas de 16/9/2013, 15/4/2014 e 29/5/2013, respectivamente, com
penas somadas em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Extrai-se do referido sistema, ainda, especificamente na aba “Informações Adicionais”, na linha do tempo “Indulto/Comutação”, que o apenado ficou
preso provisoriamente
pelos períodos de

2
9/9/2011 a 16/12/2011
(2 meses e 18 dias),
13/02/2012 a 13/02/2012
(1 dia) e
08/5/2012 a 20/12/2012
(7 meses e 13 dias),
totalizando 10 (dez) meses e 02 (dois) dias.

Para ter direito ao indulto coletivo, previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, o apenado deve ter cumprido, até a data de
25/12/201
5
,
1/
3
(um
terço
) da pena
, ou seja, o equivalente a
0
2 (dois) anos e 09 (nove) meses

no caso em apreço.

Para esse cálculo, a Defesa sustenta que o período em que o agravante esteve detido a título de prisão provisória serve como cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo.

Considerando que o reeducando havia cumprido
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de pena
, equivalente a
mais de
1/3
(um terço)
do total das penas
, sem existência de falta grave judicialmente homologada nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 8.615, de 23 de dezembro de 2015, a Defensoria Pública Estadual requereu, judicialmente, a declaração do indulto ao agravante.

O magistrado
a quo
, aplicando posicionamento das Cortes Superiores, entendeu ser incabível a consideração de período de prisão cautelar para fins de preenchimento de requisito objetivo para conceder o benefício, razão pela qual o pleito de concessão do indulto foi indeferido.

Registro que há julgado desta C. Segunda Câmara Criminal no sentido de que o período relativo à prisão provisória não deve ser computado para fins de preenchimento do requisito temporal para a concessão do indulto, devendo ser considerado apenas o período referente à prisão pena.

Contudo, após detida análise e profundas reflexões,
decido
adotar o recente

entendimento

exarado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
no sentido
de que é possível computar-
se
o tempo de prisão provisória para fins de cálculo do indulto com base no Decreto nº
8.615
/201
5
,
desde que tal período não tenha sido utilizado para detração da pena, a fim de evitar duplicidade. Confira-se:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 42 DO CP. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017.
INDULTO.

CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA.
[...]. a partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1º e no inciso I do art. 8º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal
a quo
, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. [...] Portanto,
para fins de concessão do indulto

previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão

cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto
(RESP n. 1.953.596/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96,
não há vedação legal à contagem do tempo de prisão

provisória, cumprida anteriormente à edição do Decreto presidencial, para a concessão do indulto
(AGRG no AREsp n. 1.789.607/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021). [...] 6. Agravo regimental de fls. 468/471 desprovido, e agravo regimental de fls. 474/477 não conhecido. (STJ; AgRg-AREsp 1.780.967; Proc. 2020/0283332-2; GO; SEXTA TURMA; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE
30/6/2022
) [destaquei]

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados deste Eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - ADMITIDO
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AO INDULTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação
, porém, há uma condição, qual seja, que aquela prisão cautelar seja referente à condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto (REsp 1.922.893/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021.). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0016526-39.2021.8.08.0024, Relatora ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, Data da Publicação: 1º/4/2022) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015.
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA ADMITIDO
. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto
, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação do decreto. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo em Execução Penal 0007277-03.2021.8.08.0012, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2021, Data da Publicação: 14/9/2021) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDULTO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - ADMITIDO
SENTENÇA POSTERIOR AO DECRETO NÃO IMPEDE CONCESSÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indulto pode ser concedido, ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento, tais situações evidenciam que não se exige para a concessão da benesse que o réu esteja em efetivo cumprimento da pena quando da edição da norma, desde que na data prevista tenham cumpridos os requisitos temporais e subjetivos. 2. A ausência de condenação na data limite do decreto não impede, o deferimento do benefício, uma que vez que não há qualquer previsão no decreto de que a condenação do reeducando deva ter sido proferida até a data referência, mas tão somente que o beneficiado tenha cumprido um sexto da pena,
ainda que em caráter provisório
, até essa data. Precedentes desta Corte Estadual. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. Indulto reconhecido. (TJES, Agravo em Execução 0005897-06.2021.8.08.0024, Relatora ELISABETH LORDES, Relatora Substituta: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 02/6/2021, Data da Publicação: 14/6/2021) [destaquei]

COMUTAÇÃO DE PENA.
INDULTO.
COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. Possibilidade
. Recurso desprovido.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto
, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação dos Decretos. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0011724-57.2020.8.08.0048, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/9/2020, Data da Publicação: 30/10/2020) [destaquei]

Considerando o período em que o reeducando esteve preso provisoriamente, entendo que
está preenchido o requisito objetivo

de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena até a data de 25/12/201
5,
de modo que o agravante faz jus ao
indulto
em relação às Ações Penais nºs 0004129-27.2012.8.08.0035 (GE nº 149.850), 0015982-66.2012.8.08.0024 (GE nº 158.255) e 0021823-43.2011.8.08.0035 (GE nº 153.965), com amparo no art. 1º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015,
alcançando, também, a pena de multa
, com fulcro no art. 7º, do referido Decreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
, a fim de que seja concedido o indulto ao reeducando, alcançando também a pena de multa, conforme o disposto nos arts. 1º, inciso II, e 7º, ambos do Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004488-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO DE CARVALHO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
INDULTO.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º

8.615/2015
.
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REQUISITO
S OBJETIVO E SUBJETIVO
PREENCHIDO
S
.
RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser computado, para fins de análise do requisito objetivo necessário para deferimento do indulto ou da comutação de penas, o tempo em que o reeducando permaneceu preso provisoriamente, desde que tal período não tenha sido utilizado para detração penal, a fim de evitar duplicidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Recurso provido
para que seja concedido o indulto ao reeducando, alcançando também a pena de multa, conforme o disposto nos arts. 1º, inciso II, e 7º, ambos do Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.